Tribunal: TJBA
Processo: 8057184-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057184-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALDEVAN SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO BASILIO LIMA DE CARVALHO, ANDRE MEYER PINHEIRO, IURI MEYER PINHEIRO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

AGRAVADO: ALMERIO SAMPAIO BARRETO SOBRINHO

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES NA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. TUTELA ANTERIOR CASSADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Almério Sampaio Barreto Sobrinho contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Valdevan Silva dos Santos, para afastar o sobrestamento da execução possessória e determinar o seu prosseguimento. O embargante sustenta que persiste a suspensão da execução em razão da ausência de trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 8031783-58.2020.8.05.0000, na qual ainda se encontram pendentes embargos de declaração.

II. Questão em discussão

Discute-se se a pendência de julgamento dos embargos declaratórios na ação rescisória impede o prosseguimento da execução, e se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer tal impedimento, à luz da anterior decisão que determinava a suspensão da execução.

III. Razões de decidir

Os embargos declaratórios na ação rescisória não possuem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.026 do CPC.

A decisão que suspendia a execução foi expressamente cassada após o julgamento da ação rescisória, o que autoriza o prosseguimento da execução.

Não se configura omissão, pois a matéria foi apreciada no voto condutor do acórdão.

Também não se verifica contradição interna, porquanto o acórdão apresenta fundamentação lógica e coerente com o novo contexto processual.

Eventual divergência com decisões anteriores decorre de alteração da situação fática e jurídica, não sendo sanável por embargos de declaração.

Não há justificativa para concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Para fins de prequestionamento, registra-se que os fundamentos ora invocados foram enfrentados, ainda que contrariamente ao interesse do embargante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A pendência de embargos de declaração em ação rescisória não impede, por si só, o prosseguimento da execução quando inexistente efeito suspensivo. 2. A cassação expressa de tutela anteriormente concedida autoriza o prosseguimento da execução, mesmo antes do trânsito em julgado da rescisória. 3. Divergência entre decisões proferidas em momentos distintos, diante de alterações no contexto processual, não configura contradição sanável por embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento de
nº
8057184-54.2023.8.05.0000
, de Riachão das Neves, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO EMBARGO DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora, pelas razões abaixo.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça